Tribunal: STJ
Processo: 0008216-86.2024.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3180474 - PR(2026/0056280-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HOMERO FERNANDO ROIEK FILHO
ADVOGADOS
: DEMETRÍUS ANDRE TOMKIW - PR032014
TIAGO AMATUZZI GOUDARD - PR081669
AGRAVADO
: CHRISTIAN SOARES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: NORMA SUELY WOOD SALDANHA DE MORAES - PR008750
GABRIEL WOOD - PR113611
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GARANTIDOR
REAL E PODERES ESPECIAIS EM PROCURAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao debate sobre
legitimidade passiva à luz do
V, do Código de Processo Civil, e pelo
art. 779,
prejuízo do conhecimento pela alínea por identidade de óbices com a alínea .
c
a
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se buscou reconhecer
a ilegitimidade passiva e a nulidade do título executivo por ausência de poderes
específicos na procuração para confessar dívida e constituir garantia.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
reconheceu a validade da garantia e a legitimidade passiva, e fixou honorários em
10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva
do embargante por inexistência de poderes expressos para confessar dívida em seu
nome como devedor solidário, com inversão do ônus de sucumbência, sem
majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e omissão quanto à tese do
V, do Código de Processo Civil,
art. 779,
em violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; (ii)
saber se o titular do bem gravado por alienação fiduciária possui legitimidade
passiva para a execução, independentemente de confissão pessoal da dívida, com
Documento eletrônico VDA56661479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: fd70c888-032d-4e53-9548-bac804a00f6b

base no
V, do Código de Processo Civil; e (iii) saber se a procuração
art. 779,
pública conferiu poderes especiais para onerar o imóvel e constituir garantia real, à
luz dos arts. 661, § 1o, e 662 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois o acórdão
dos embargos enfrentou de modo claro e suficiente as questões relevantes à
solução da controvérsia, inexistindo vícios aptos a nulificá-lo.
7. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, os pontos relevantes da controvérsia,
afastando a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil. 2.
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação
de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em
vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 489, § 1o, IV, 779, V, e
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II; CC, arts. 661, § 1o, e 662.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
05/05/2026
11/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: fd70c888-032d-4e53-9548-bac804a00f6b

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: fd70c888-032d-4e53-9548-bac804a00f6b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3180474 - PR(2026/0056280-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HOMERO FERNANDO ROIEK FILHO
ADVOGADOS
: DEMETRÍUS ANDRE TOMKIW - PR032014
TIAGO AMATUZZI GOUDARD - PR081669
AGRAVADO
: CHRISTIAN SOARES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: NORMA SUELY WOOD SALDANHA DE MORAES - PR008750
GABRIEL WOOD - PR113611
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GARANTIDOR
REAL E PODERES ESPECIAIS EM PROCURAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao debate sobre
legitimidade passiva à luz do
V, do Código de Processo Civil, e pelo
art. 779,
prejuízo do conhecimento pela alínea por identidade de óbices com a alínea .
c
a
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se buscou reconhecer
a ilegitimidade passiva e a nulidade do título executivo por ausência de poderes
específicos na procuração para confessar dívida e constituir garantia.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
reconheceu a validade da garantia e a legitimidade passiva, e fixou honorários em
10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva
do embargante por inexistência de poderes expressos para confessar dívida em seu
nome como devedor solidário, com inversão do ônus de sucumbência, sem
majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e omissão quanto à tese do
V, do Código de Processo Civil,
art. 779,
em violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; (ii)
saber se o titular do bem gravado por alienação fiduciária possui legitimidade
passiva para a execução, independentemente de confissão pessoal da dívida, com
base no
V, do Código de Processo Civil; e (iii) saber se a procuração
art. 779,
pública conferiu poderes especiais para onerar o imóvel e constituir garantia real, à
luz dos arts. 661, § 1o, e 662 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA55870828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:46
Código de Controle do Documento: 3bf47bb4-38a7-475c-857a-563c61cc4613

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois o acórdão
dos embargos enfrentou de modo claro e suficiente as questões relevantes à
solução da controvérsia, inexistindo vícios aptos a nulificá-lo.
7. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, os pontos relevantes da controvérsia,
afastando a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil. 2.
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação
de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em
vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 489, § 1o, IV, 779, V, e
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II; CC, arts. 661, § 1o, e 662.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HOMERO
FERNANDO ROIEK FILHO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
com fundamento na inexistência de ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do
Código de Processo Civil, e pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao debate sobre
a legitimidade passiva à luz do
V, do Código de Processo Civil, além de
art. 779,
prejudicar o conhecimento pela alínea , por identidade de óbices com a alínea
c
a
(fls. 257-259).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55870828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:46
Código de Controle do Documento: 3bf47bb4-38a7-475c-857a-563c61cc4613

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelação cível nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fls. 168-169):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES
CONFERIDOS EM PROCURAÇÃO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PÚBLICO.
OUTORGA DE AMPLOS PODERES PARA ONERAR O IMÓVEL QUE
ENGLOBA A POSSIBILIDADE DE DAR O BEM EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA
ASSINAR CONFISSÃO DE DÍVIDA EM NOME DO EMBARGANTE.
INTELIGÊNCIA DO
§1o DO CPC. ILEGITIMIDADE DA PARTE
ART. 667,
EMBARGANTE NESTE PONTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REFORMA DA DECISÃO. 2. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
INVERSÃO. CABIMENTO, RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE
EMBARGADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes
embargos à execução, nos quais o embargante alegou a extrapolação de poderes
conferidos em procuração pública, sustentando que seu procurador não tinha
autorização para confessar dívida em seu nome e oferecer imóvel como garantia,
resultando na nulidade do título executivo em relação ao Apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a procuração outorgada
conferia poderes suficientes para que o procurador pudesse assinar confissão de
dívida em nome do outorgante como devedor solidário e prestar garantia em
contrato com cláusula de alienação fiduciária, configurando a ilegitimidade passiva
deste na execução da dívida.
III. Razões de decidir
3. A procuração outorgada não conferiu poderes específicos para que o
procurador pudesse assinar confissão de dívida em nome do outorgante como
devedor solidário.
4. O embargante é considerado ilegitimado passivo na execução, devendo ser
excluído do processo.
5. A inversão do ônus de sucumbência é necessária, sendo a parte embargada
a responsável pelas custas processuais.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55870828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:46
Código de Controle do Documento: 3bf47bb4-38a7-475c-857a-563c61cc4613

6. Apelação cível conhecida e provida, julgando procedentes os embargos à
execução, decretando a extinção, sem resolução de mérito, em relação ao
embargante Christian Soares de Carvalho, ante sua ilegitimidade passiva, com
inversão do ônus de sucumbência.
Tese de julgamento: A procuração que confere poderes para a venda de bens
imóveis não autoriza, por si só, a prestação de garantias em contratos de confissão
de dívida, sendo necessária a previsão expressa de poderes específicos para tais atos,
sob pena de nulidade da garantia prestada e ilegitimidade passiva do mandante na
execução da dívida. __
_
Dispositivos relevantes citados:
arts. 661, § 1o, e 662.
CC/2002,
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI - Londrina, Rel. Desembargador
Jurandyr Reis Junior, 15a Câmara Cível, j. 20.08.2008; TJPR, Apelação Cível, Rel.
Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Jefferson Alberto Johnsson, 6a Câmara
Cível, j. 21.03.2023.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
204):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO
RECURSO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E
RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE. 1.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 2. SUPOSTO ERRO
MATERIAL NO JULGADO. NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
INADEQUAÇÃO
DO
INSTRUMENTO
PROCESSUAL.
INTELIGÊNCIA
DO

DO
CPC.
3.

ART.
1.022
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. OBJETO DO RECURSO. 4. EFEITOS
INFRINGENTES.
AFASTADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, porque a Corte
de origem rejeitou os embargos sem enfrentar a tese sobre a legitimidade do
garantidor real prevista no
V, do Código de Processo Civil, alegando
art. 779,
omissão e negativa de prestação jurisdicional, bem como falta de enfrentamento de
argumento capaz de infirmar a conclusão adotada;
Documento eletrônico VDA55870828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:46
Código de Controle do Documento: 3bf47bb4-38a7-475c-857a-563c61cc4613

b) 779, V, do Código de Processo Civil, já que o titular do bem gravado
por alienação fiduciária detém legitimidade passiva para figurar no polo da
execução, independentemente de confissão pessoal da dívida, pois a vinculação
voluntária do bem é suficiente para tanto; e
c) 661, §1o, e 662, do Código Civil, pois a procuração pública conferiu
poderes para onerar o imóvel, abrangendo a constituição de garantia real, e os atos
praticados pelo mandatário foram válidos no que respeita à oneração do bem.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a legitimidade passiva
depende de poderes específicos para confissão de dívida e devedor solidário,
divergiu do entendimento de tribunal que reconhece a legitimidade do titular do
bem vinculado por garantia real, indicando como paradigma acórdão do TJDFT
em apelação cível que admite o terceiro garantidor no polo passivo com base no
V (fl. 234).
art. 779,
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e,
ainda, para que se reconheça a legitimidade passiva de CHRISTIAN SOARES DE
CARVALHO como garantidor real, com a reforma do acórdão recorrido. Requer
ainda o provimento do recurso pela alínea
, para uniformizar a interpretação do
c
V, do Código de Processo Civil e admitir o garantidor real no polo
art. 779,
passivo (fl. 234).
Contrarrazões às fls. 244-249.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55870828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:46
Código de Controle do Documento: 3bf47bb4-38a7-475c-857a-563c61cc4613

A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a nulidade
do título executivo no que a ela se referia, por ausência de poderes específicos na
procuração para confessar dívida e constituir garantia.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos, reconhecendo a validade da garantia e a legitimidade passiva, e fixou
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 134-138).
A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a ilegitimidade
passiva de CHRISTIAN SOARES DE CARVALHO, por inexistirem poderes
expressos para confessar dívida em seu nome como devedor solidário, com
inversão do ônus de sucumbência, sem majoração de honorários (fls. 168-179).
I - Arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e negativa de
prestação jurisdicional, porque o acórdão dos embargos não enfrentou a tese
autônoma da legitimidade do garantidor real prevista no
V, e deixou de
art. 779,
analisar argumentos capazes de infirmar a conclusão, afirmando também a
incidência do parágrafo único, II, do
quanto às hipóteses do §1o do
art. 1.022
art. 489.
O acórdão dos embargos consignou não haver vícios, destacando que
“inexiste autorização na procuração para o outorgante assinar pelo outorgado como
devedor solidário”, que a execução se funda em instrumento de confissão de dívida
e alienação fiduciária com “devedores JOÃO RENATO PINTO DE CARVALHO
e CHRISTIAN SOARES DE CARVALHO”, e que a decisão foi “fundamentada
de forma clara e suficiente”, rejeitando a alegação de omissão (fls. 205-207).
Documento eletrônico VDA55870828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:46
Código de Controle do Documento: 3bf47bb4-38a7-475c-857a-563c61cc4613

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, e 1.022, do CPC, visto que a

Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 779
A parte recorrente afirma que o titular do bem vinculado por garantia
real possui legitimidade passiva para compor o polo da execução, pois a alienação
fiduciária validamente constituída atrai a responsabilidade patrimonial,
independentemente de confissão pessoal da dívida.
O acórdão recorrido reconheceu que o poder de “onerar” engloba a
possibilidade de constituir alienação fiduciária, mas concluiu ser necessária
previsão expressa na procuração para “assinar confissão de dívida em nome do
outorgante, como devedor solidário”, razão pela qual decretou a ilegitimidade
passiva do embargante, com apoio nos arts. 661, §1o, e 662 do Código Civil (fls.
171-179).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 661 e 662 do Código Civil
A parte alega que a procuração pública conferiu poderes especiais para
onerar o imóvel, abrangendo a constituição de garantia real, e que os atos
praticados foram válidos na parte relativa à oneração do bem, não dependendo de
poderes para confissão pessoal de dívida.
Documento eletrônico VDA55870828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:46
Código de Controle do Documento: 3bf47bb4-38a7-475c-857a-563c61cc4613

O acórdão recorrido aplicou o
§1o, para exigir poderes especiais
art. 661,
e expressos a fim de “assinar confissão de dívida em nome do outorgante, como
devedor solidário”, e, com base no
afirmou serem “ineficazes” os atos
art. 662,
praticados sem poderes suficientes, concluindo pela exclusão do embargante da
execução (fls. 176-178).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente divergência com acórdão que reconhece a
legitimidade do terceiro garantidor para compor o polo passivo da execução nos
limites da garantia real, com base no
V, do Código de Processo Civil, por
art. 779,
entender suficiente a vinculação do bem.
A decisão de admissibilidade registrou que a revisão da conclusão sobre
a legitimidade demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, obstado
pela Súmula n. 7 do STJ, e que os mesmos óbices da alínea
impedem o
a
conhecimento pela alínea (fls. 258-259).
c
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55870828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:46
Código de Controle do Documento: 3bf47bb4-38a7-475c-857a-563c61cc4613

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.180.474 / PR
Número Registro: 2026/0056280-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082168620248160001 00101069420238160001 00433106120258160001 101069420238160001
10106942023816000100433106120258160001 433106120258160001 82168620248160001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOMERO FERNANDO ROIEK FILHO
ADVOGADOS : DEMETRÍUS ANDRE TOMKIW - PR032014
TIAGO AMATUZZI GOUDARD - PR081669
AGRAVADO
: CHRISTIAN SOARES DE CARVALHO
ADVOGADOS : NORMA SUELY WOOD SALDANHA DE MORAES - PR008750
GABRIEL WOOD - PR113611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56641666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 9b7535de-e0e0-4fb0-9096-059bd6b0ffcd

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 9b7535de-e0e0-4fb0-9096-059bd6b0ffcd